Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ARTS. 6o, III, 8o e 9o, DO CDC. VIOLAÇÃO. CATETERISMO CORONARIANO. CONSENTIMENTO INFORMADO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUTODETERMINAÇÃO. OFENSA. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. DESCUMPRIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em observância ao princípio da informação constante no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III, art. 8o, art. 9o), é dever do hospital esclarecer ao paciente, ou ao seu representante legal, sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, de forma clara, leal e exata, em respeito à sua autodeterminação.
2. “O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que, ao final, lhe causou danos, que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente”. Precedente STJ (REsp no 1.540.580/DF).3. Caracteriza defeito na prestação do serviço médico-hospitalar, a falta do consentimento informado do paciente, por ser seu ônus o dever de informar e exigir a necessária ciência e expressa concordância, mormente quando o procedimento resulta em intercorrência que oferece risco de morte, em atenção ao que apregoa o art. 14, caput e § 1o, do CDC.
4. Restou demonstrada a presença da conduta, do dano e do nexo causal, quando o médico preposto do hospital, além de não informar (ou não informar adequadamente), não se utiliza de outros procedimentos cabíveis antes de ultimar com exame invasivo (cateterismo), levando o paciente a correr risco de morte e a experimentar sofrimento físico e emocional pela ocorrência do hematoma retroperitoneal.
5. A fixação do valor da compensação por dano moral deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, inclusive, as consequências do ato ilícito, de modo a incutir sentido compensatório e de reprimenda ao agente, visando o resgate da dignidade da vítima, consoante a capacidade ou situação patrimonial das partes.
6. No arbitramento do valor da compensação a título de danos morais, deve-se levar em conta o fato de que houve a manifesta intenção de assegurar o eficiente tratamento para restaurar a plena saúde da paciente, não obstante persista a oportunidade para a censura ante a violação de premissas inerentes a direitos do consumidor, pela inobservância do dever de informação suficiente e adequada.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.